Tribunal: TJDFT
Processo: 0743407-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. APREENSÃO DE OITO PORÇÕES DE MACONHA, NA FORMA DE TABLETES, COM MASSA DE 5.850G. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e do perigo que o seu estado de liberdade oferece para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta e da reiteração delitiva.
2. As circunstâncias do fato evidenciam a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, uma vez que foi preso em flagrante quando supostamente trazia consigo/transportava em seu veículo, para fins de difusão ilícita, oito porções de maconha, em forma de tabletes, com massa líquida de 5.850g, quantidade potencialmente apta a atingir elevado número de usuários.
3. Além das circunstâncias concretas do fato, a prisão preventiva do paciente também se justifica para a garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva, tendo em vista ser reincidente, registrando condenações transitadas em julgado pelos delitos de receptação e furto qualificado, bem como condenação por outro crime de furto qualificado, indicando a sua periculosidade real e a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
4. Ordem denegada, mantendo a prisão preventiva do paciente.